Tribunal: TJBA
Processo: 0549664-32.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549664-32.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KARLA DE OLIVEIRA SOUZA BELO registrado(a) civilmente como KARLA DE OLIVEIRA SOUZA BELO e outros

Advogado(s)
:
KARLA DE OLIVEIRA SOUZA BELO registrado(a) civilmente como KARLA DE OLIVEIRA SOUZA BELO

APELADO: TORRES - ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE FIGUEIREDO ONOFRE DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AOS JUROS DE MORA E À CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR SOBRE OS LUCROS CESSANTES DEVIDOS PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito dos Embargados a indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega de imóvel pela Embargante.

2. A Embargante afirmou que o acórdão foi omisso quando deixou de indicar os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos lucros cessantes, bem como a data inicial de incidência de tais índices.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado foi omisso quanto a incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre o pagamento dos lucros cessantes fixados em 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso, compreendendo o período da mora entre a data em que o imóvel deveria ter sido entregue (01/07/2014) e a data de entrega da documentação que viabilizou a posse efetiva (08/08/2014)
.

5. Nos termos do art. 405 do CC/2002 e da cláusula do contrato firmado pelas partes, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, fixados em 1% ao mês.

6. A correção monetária deve incidir pelo índice IGP-M desde a data do efetivo prejuízo, correspondente ao início do atraso na entrega do imóvel (01/07/2014), conforme previsão contratual e Súmula nº 43 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para fixar a incidência: (i) de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida; e (ii) de correção monetária pelo IGP-M desde o início do atraso contratual (01/07/2014).

Tese de julgamento
:
“1. Em responsabilidade contratual, os juros de mora sobre lucros cessantes incidem a partir da citação válida e a correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, correspondente ao início do atraso na entrega do imóvel.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0570017-64.2015.8.05.0001, tendo, como Embargante,

TORRES ENGENHARIA LTDA

e, como Embargadas,
KARLA DE OLIVEIRA SOUZA BELO
e VENÂNCIO DOS ANJOS BELO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA